Tribunal: TJMT
Processo: 0002888-52.2017.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002888-52.2017.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILSON PORTES - CPF: 487.503.799-68 (AGRAVADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2207-10 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. MANIFESTOU IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO A DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – PARADIGMA JULGADO – TESE FIXADA – APLICAÇÃO IMEDIATA – TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

É desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 685).

O agravante alega, em síntese, que
“o N. Desembargador não conheceu o Recurso Especial do Banco ora Recorrente alegando que sua pretensão já foi matéria de discussão em sede de Recurso Repetitivo 1.361.800/SP, 1.370.899/SP e que portanto encontram-se pacificado os entendimentos de que estas matérias não poderão ser discutidas”.

Aduz que
“(...) verificou-se à vista de não haver, ainda, julgamento dos REsps nºs 1.361.800/SP, 1.370.899/SP haja vista que ambos encontram-se pendentes de julgamento dos Embargos Declaratórios. Assim sendo, não há que se falar em matéria pacificada, tendo em vista, que os Repetitivos citados ainda não transitaram em julgado, portanto, com todo respeito ao entendimento do R. Julgador, requer que o Recurso Especial do Banco seja conhecido e provido”.

Requer seja recebido o presente recurso, para que seja exercido o juízo de retratação com relação à decisão agravada, ou, ainda, após ouvido o agravado, seja conduzido para julgamento do Colegiado, com inclusão em pauta, consoante as razões de fato e de direito aduzidas em anexo, para, ao final, dar-lhe provimento para determinar o recebimento do recurso especial interposto.

Recurso tempestivo (id
146523677
).

Contrarrazões no id 138247682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que
negar seguimento a recurso especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

Conforme relatado, o agravante afirma que, apesar da decisão exarada nos paradigmas REsp 1.361.800/SP e REsp 1.370.899/SP - Tema 685 do STJ,
“(...) não há que se falar em matéria pacificada, tendo em vista, que os Repetitivos citados ainda não transitaram em julgado, portanto, com todo respeito ao entendimento do R. Julgador, requer que o Recurso Especial do Banco seja conhecido e provido”.

Nada obstante,
a pretensão do recorrente não está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual entende que
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes
, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 85 CPC/2015.

1. Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2. Este Tribunal Superior possui o entendimento de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.859.075/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022